Tribunal: TJDFT
Processo: 0007485-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007485-41.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24237577, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos JOEL DE LIMA DIAS, JOELITA DE OLIVEIRA, JOILHA DO NASCIMENTO FERREIRA, JONAS DA CONCEIÇÃO MARTINS, JORGE DIAS MACHADO, JORGE GOUVEIA LIMA e JORGE JOSE GOMES CONCEIÇÃO, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 10559466 e 11397633, consoante ID(s) 10559469, 10559476 e 11397636, em conformidade com determinação contida no v. acórdão de ID 22155828 (ID 23888222), o qual determinou o prosseguimento do feito em relação aos não anuentes; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos exequentes, haja vista o desprovimento do agravo interno interposto pelo devedor nos autos dos embargos no 0006183-40.2008.8.07.0000, contra decisão da Presidência que negou seguimento ao seu apelo extraordinário, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 10559493 e d) a apreciação do pedido de ID 10559469 – Pág.40, fixando-se os honorários da execução. Manifestação do DF no ID: 25431253 pelo indeferimento do pedido do SINDIRETA. Passo a decidir. Destaca-se que, quanto aos substitutos processuais JOEL DE LIMA DIAS, JOELITA DE OLIVEIRA, JOILHA DO NASCIMENTO FERREIRA, JONAS DA CONCEIÇÃO MARTINS, JORGE DIAS MACHADO, JORGE GOUVEIA LIMA e JORGE JOSE GOMES CONCEIÇÃO, a filiação do sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 10559469 - Pág. 4. O vínculo funcional com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pelas declarações a seguir: JOEL DE LIMA DIAS (ID 10559476 - Pág. 2); JOELITA DE OLIVEIRA (ID 10559476 - Pág. 3); JOILHA DO NASCIMENTO FERREIRA (ID 10559469 - Pág. 7); JONAS DA CONCEIÇÃO MARTINS (ID 10559469 - Pág. 8); JORGE DIAS MACHADO (ID 10559476 - Pág. 5); JORGE GOUVEIA LIMA (ID 10559469 - Pág. 9); JORGE JOSE GOMES CONCEIÇÃO (ID 10559476 - Pág. 6). O ineditismo da demanda evidencia-se pelos seguintes documentos: JOEL DE LIMA DIAS (ID 10559469 - Pág. 13); JOELITA DE OLIVEIRA (ID 10559469 - Pág. 16); JOILHA DO NASCIMENTO FERREIRA (ID 10559469 - Pág. 22); JONAS DA CONCEIÇÃO MARTINS (ID 10559469 - Pág. 25); JORGE DIAS MACHADO (ID 10559469 - Pág. 30); JORGE GOUVEIA LIMA (ID 10559469 - Pág. 33); JORGE JOSE GOMES CONCEIÇÃO (ID 10559469 - Pág. 36). Quanto aos honorários de execução, verifica-se que não foram eles efetivamente arbitrados. Assim sendo, deve ser aplicado o art. 85, § 3o, I e II, do novo CPC: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos;. II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da codenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários míminos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; (grifo nosso) Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) (grifei). Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o[1] do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela nova legislação processual civil, eventual compensação com a verba já fixada nos citados embargos – sucumbência recíproca –, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes JOEL DE LIMA DIAS, JOELITA DE OLIVEIRA, JOILHA DO NASCIMENTO FERREIRA, JONAS DA CONCEIÇÃO MARTINS, JORGE DIAS MACHADO, JORGE GOUVEIA LIMA e JORGE JOSE GOMES CONCEIÇÃO, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme deferido ao ID 10559493 e os honorários de execução arbitrados nesta oportunidade. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: a) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); b) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); c) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e d) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 29 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador